Tribunal: TJDFT
Processo: 0018913-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRETENSÃO MODIFICATIVA JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. A omissão ocorre quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inteligência do Artigo 1.022, inciso II, do CPC.
2. A oposição de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de atribuição de efeitos modificativos ao Julgado e prequestionamento, reclama a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A inexistência de vícios de omissão no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
5. Embargos de Declaração desprovidos.